Tribunal: TJDFT
Processo: 0744791-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744791-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO No presente agravo de instrumento, para a comprovação de que o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, é bem de família, as agravantes-executados aduziram (id. 65345565, págs. 14/15): “[...] Contudo, contrariamente a rasa decisão supracitada, que não considerou analisar o processo adequadamente, mostra-se claramente que os agravantes provaram nos autos que residem no imóvel penhorado e que esse se trata de bem de família nos termos da lei. Com efeito, nos autos temos os seguintes documentos: • ID no 179000682 (financiamento do apartamento penhorado); • ID no 179000683 (Comprovante de pagamento do condomínio do imóvel penhorado); • ID no 179000684 (Comprovante de pagamento da fatura de água do imóvel penhorado); • ID no 179000685 (Comprovante de pagamento da fatura de energia do imóvel penhorado); • ID no 179000686 (Comprovante de pagamento da fatura de internet do imóvel penhorado); • ID no 179004450 (Comprovante de pagamento da fatura de celular do agravante Leonor, onde resta claro o endereço residencial do agravante como sendo o imóvel penhorado)” Os documentos supracitados, de ids. 179000682 a 179004450, dos autos originários), que são referidos no presente recurso e foram inseridos neste Pje (id. 65345569, págs. 440 e seguintes, do agravo), teriam sido juntados no processo originário com a petição das agravantes-executadas, de id. 179000660, protocolada em 22/11/2023. Ocorre que, em consulta ao Pje do 1o Grau e da minuciosa análise do processo originário, constata-se que os documentos multicitados não acompanham a petição de id. 179000660, autos originários. Veja-se que, logo após a referida petição, foi proferida r. decisão (id. 180864790, autos originários) pelo MM. Juiz, em 7/12/2023. A situação causa perplexidade porque os documentos trazidos neste recurso pelas agravantes-executados estão com o id. relativo ao processo originário, que seria o Num. 179000682 e seguintes, e teriam sido juntados em 22/11/2023, mas reprise-se, não constam do referido processo originário, ao menos para a imprescindível consulta deste Segundo Grau, para adequada compreensão da controvérsia e julgamento do recurso. Isso posto, determino que seja oficiado ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, onde tramita a execução originária, proc. 0738530-96.2019.8.07.0001, para que certifique acerca do acima noticiado, notadamente se os documentos multicitados (ids. 179000682, 179000683, 179000684, 179000685, 179000686 e 179004450) foram inseridos no processo em 22/11/2023, juntamente com a petição de id. 179000660, se foram retirados, e o motivo pelo qual não aparecem quando consultado o processo. Por fim, caso haja restrição de consulta, que seja retirada, para que o processo seja integralmente analisado pelo Segundo Grau. Cumpra-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora